Tribunal: TJMT
Processo: 1005507-68.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005507-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.476.044/0001-06 (AGRAVANTE), WALDIR PEREIRA MAIA JUNIOR - CPF: 178.191.801-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS E CAGED – VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO DEVEDOR PARA IMPLEMENTAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DÉBITO SEM NATUREZA ALIMENTAR – INAPLICBILIDADE DA EXCEÇÃO PREVISTA NO PARÁGRAFO 2º DO ART. 833 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

A expedição de ofício ao INSS para averiguar a existência de vínculo empregatício do devedor com a finalidade de penhora do salário não trará proveito diante da expressa previsão do artigo 833, inciso IV, do CPC, que veda a penhora de verba de natureza salarial, salvo apenas exceções elencadas no §2º, nas quais não está prevista a possibilidade de constrição de percentual dos rendimentos mensais do devedor.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno de decisão que negou provimento a Agravo de Instrumento. Este interposto de
decisum
que
,

em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Indenização, indeferiu a expedição de ofícios ao CAGED e INSS.

A agravante alega que tentou todos os meios para localizar bens passíveis de penhora do devedor, mas até o momento não obteve êxito.

Diz que há nos autos o mapa SNIPER que mostrou
haver
duas
atividades societárias em nome do

agravado já encerradas em dois cadastros da Receita Federal, conforme

demonstram as pesquisas naquela base de dados
.

Argumenta que a pesquisa não retira do executado a dignidade material, haja vista que as medidas tratam apenas de

buscar informações financeiras sobre a condição econômica
dele, e
não podem ser
obstacularizadas
pelo Poder Judiciário
.

Afirma que o posicionamento do STJ expressa outro entendimento, sobretudo no
AREsp
: 2473847

(Publicação: 01/03/2024) e
n
o REsp: 2040568 SP (Publicação: 20/04/2023)
.

Pugna pelo provimento do Agravo Interno.

À pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante ingressou com Agravo de Instrumento de decisão que

em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Indenização, indeferiu a expedição de ofícios ao CAGED e INSS.

O objetivo é
averiguar a existência de vínculo empregatício d
o

executado e possível implementação de desconto em sua folha de pagamento.

Ocorre que a verba salarial é, em regra, impenhorável, conforme art. 833
, inciso IV e §2º do CPC
, que
estabelece:

Art. 833. São impenhoráveis: (...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º; (...)

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8º
, e no
art. 529, § 3
º.

Esse dispositivo busca preservar a dignidade material de quem deve, evitando que o processo executivo represente uma ameaça à sua
subsistência, tendo em vista a própria natureza alimentar dos salários e vencimentos.

O STJ já pacificou que
é inadmissível a penhora dos valores depositados em conta corrente destinada ao recebimento de remuneração salarial (conta salário), ainda que tais verbas estejam aplicadas em fundos de investimentos, no próprio banco, para melhor aproveitamento do depósito
. (REsp nº. 978.689/SP).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA DO EXECUTADO. NATUREZA SALARIAL
(...) AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser inviável a penhora, ainda que parcial, de valores recebidos a título de salário, dada a natureza alimentar de tais verbas
. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
no REsp nº. 1035207/SP, 4ª Turma/STJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 01/06/2017,
DJe
de 14/06/2017) (sem grifos no original).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE
. ART. 649, IV, DO CPC/73.
SOBRAS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. PRECEDENTES DO STJ
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A
eg
. Segunda Seção do STJ pacificou o entendimento de que "a remuneração
a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC
é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a
sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte
" (REsp 1.230.060/PR, Rel.
Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014,
DJe
de 29/08/2014). (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
no REsp nº. 1502605/DF, 4ª Turma/STJ, Min. Raul Araújo, julgado em 23/05/2017,
DJe
de 01/06/2017) (sem destaques no original).

Precedentes deste Tribunal: AI nº. 1004091-80.2016.8.11.0000, julgado em 08/03/2017; AI nº. 96891/2014,
DJe
de 12/08/2014;
AgR
nº. 81882/2014,
DJe
de 25/08/2014; AI nº. 135781/2013,
DJe
de 25/06/2014; AI nº. 138484/2013,
DJe
de 23/05/2014.

E decisões unânimes da 4ª Câmara de Direito Privado: AI nº. 1021613-47.2021.8.11.0000, julgado em 17/02/2022; AI nº. 1016016-97.2021.8.11.0000, julgado em 15/12/2021; AI nº. 1003515-14.2021.8.11.0000, julgado em 28/04/2021; e AI nº. 1014443-92.2019.8.11.0000, julgado em 18/12/2019).

Como
o desconto buscado não se refere à
pensão alimentícia nem de nenhuma outra exceção legal, não há nada que respalde o afastamento da regra geral de impenhorabilidade sobre o salário recebido, ante a inviabilidade de utilizá-lo para a satisfação do crédito buscado no processo de origem.

Diante disso, não há razão para a requisição de ofício ao INSS ou ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025